Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE BENS. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR.
I – Em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual basta o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não se fazendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou do caput do art. 28 do CDC.
II – O art. 28, §2o, do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relação de consumo umas das outras.
III – Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica não se confunda com reconhecimento de grupo econômico, a motivação do pedido e as consequências são semelhantes, daí a utilização, por analogia, do incidente previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, com a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV – Negou-se provimento ao recurso.